Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando as provas, consistente na confissão do acusado corroborada pelas declarações da testemunha policial e pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, atestam que o acusado conduziu veículo sob efeito de álcool.
2. Registrando o acusado uma condenação definitiva por crime anterior aos dos presentes autos e transitada em julgado, justifica-se a valoração negativa dos antecedentes.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Na individualização da pena, na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Recurso conhecido e desprovido.